Tribunal: TJMT
Processo: 1003148-23.2017.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003148-23.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA PAULA DA SILVA - CPF: 817.638.081-49 (APELANTE), ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO), ARIANE GOMES PAVEZI - CPF: 026.555.471-36 (ADVOGADO), MAGNO STEFANI CEZAR - CPF: 393.415.770-04 (APELADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (ADVOGADO), CLINICA MAGNO CEZAR CIRURGIA PLASTICA LTDA - CNPJ: 01.534.645/0001-77 (APELADO), HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA - CNPJ: 05.877.609/0001-67 (APELADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. CIRURGIA PLÁSTICA ESTÉTICA. INFECÇÃO BACTERIANA APÓS MAMOPLASTIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MÉDICO E DO HOSPITAL.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória por danos materiais, morais e estéticos decorrentes de complicações pós-operatórias em cirurgia plástica estética de mamoplastia com prótese de silicone, realizada em duas etapas por médico cirurgião plástico nas dependências do Hospital Beneficente Santa Helena. A autora alegou erro médico e falha na prestação do serviço hospitalar, pleiteando indenização por danos materiais (R$ 15.780,97), danos estéticos (R$ 100.000,00) e danos morais em valor a ser arbitrado. A sentença foi de improcedência, com condenação da autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve erro médico e/ou falha na prestação do serviço hospitalar aptos a ensejar responsabilização civil pelos danos alegados; (ii) determinar se estão presentes os requisitos legais (conduta, dano e nexo causal) para condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e estéticos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A aplicação da pena de confissão ficta aos réus ausentes na audiência de instrução e julgamento exige intimação pessoal específica com advertência legal, o que não se verificou no caso, afastando o disposto no art. 385, § 1º, do CPC.

4.

A responsabilidade civil do hospital, nos termos do art. 14, caput, do CDC, é objetiva, enquanto a do médico é subjetiva, com base no art. 14, § 4º, exigindo prova de culpa, ainda que em cirurgia estética, cuja obrigação seja de resultado.

5.

O laudo pericial concluiu que não houve falha técnica por parte do médico nem do hospital, nem violação a protocolos médicos e hospitalares, tampouco nexo causal entre a conduta dos réus e as complicações pós-operatórias enfrentadas pela autora.

6.

A infecção bacteriana (Serratia rubideae e Serratia marcescens) apresentada após a cirurgia é compatível com complicação prevista na literatura médica, com origem ambiental não determinada, sem comprovação de relação com falha na assepsia hospitalar ou erro médico.

7.

O termo de consentimento informado demonstra que a paciente foi alertada sobre os riscos e limitações do procedimento, cumprindo-se o dever de informação.

8.

A ausência de comprovação de conduta ilícita e de nexo causal entre a atuação dos réus e os danos sofridos inviabiliza a responsabilização civil e o dever de indenizar, nos termos da jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de intimação específica para depoimento pessoal com advertência legal afasta a aplicação da confissão ficta prevista no art. 385, § 1º, do CPC.

2.

A responsabilidade do cirurgião plástico por cirurgia estética é de resultado, mas exige a comprovação de culpa quando afastado o nexo causal entre a conduta e o dano.

3.

A responsabilidade objetiva do hospital, nos termos do CDC, pressupõe falha na prestação do serviço, o que não se verifica quando há comprovação de que foram observados os protocolos técnicos e assistenciais.

4.

Complicações pós-operatórias previstas na literatura médica, sem prova de conduta culposa ou nexo causal com a atuação médico-hospitalar, não ensejam indenização por danos morais, materiais ou estéticos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, 14, caput e § 4º; CPC, arts. 98, § 3º, 385, § 1º, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-SP, Apelação Cível 1096150-90.2018.8.26.0100, Rel. Des. Ademir Modesto de Souza, j. 12.04.2023.
TJ-MG, Apelação Cível 27739108520148130024, Rel. Des. Cavalcante Motta, j. 27.05.2025.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos julgada improcedente, com condenação da parte autora ao pagamento das custas e honorários de 10% sobre o valor atualizado da causa.

A apelante alega que e
m fevereiro de 2014, procurou o Dr. Magno Cezar para realização de mamoplastia com implante de silicone, marcada para ocorrer em duas etapas: 19/11/2014 e 11/12/2014.

Diz que o procedimento foi realizado nas dependências do Hospital Beneficente Santa Helena.

Sustenta que já no dia seguinte à alta da segunda cirurgia, passou a sentir fortes dores e, em poucos dias, apresentou necrose na aréola do seio direito.

Destaca que no dia 22/12/2014, foi atendida novamente pelo médico, que teria cortado o mamilo necrosado com uma tesoura, sem anestesia e sem procedimento hospitalar adequado.

Afirma que a lesão evoluiu com secreções, feridas abertas e exposição da prótese, com dor intensa, mau cheiro e agravamento contínuo.

Ressalta que mesmo diante da gravidade, o médico apenas prescrevia pomadas e antibióticos, sem indicar exames específicos nem encaminhamento a infectologista.

Aduz que em janeiro de 2015, a autora procurou atendimento de urgência na Unimed, onde foi constatada infecção grave.

Assinala que posteriormente, um infectologista diagnosticou infecção hospitalar e determinou a retirada imediata das próteses, o que foi feito somente após essa indicação externa.

Aponta que com sete dias após a retirada, as feridas cicatrizaram totalmente, o que indicaria falha no ambiente hospitalar e na conduta médica, e não problema imunológico da paciente.

Assevera que a autora permaneceu com dores durante sete meses, perdeu os mamilos, parte da mama direita, e ficou com cicatrizes visíveis e graves deformidades físicas, impactando sua autoestima, convívio social e vida profissional.

Declara que houve negligência, imperícia e imprudência médica, com omissão de cuidados essenciais ao diagnóstico e tratamento.

Salienta que o médico não solicitou exames complementares diante de dor persistente e sintomas graves.

Garante que o erro médico, mesmo em cirurgia estética, caracteriza falha de resultado, impondo obrigação de indenizar.

Anuncia que a responsabilidade do hospital é objetiva, baseada no risco da atividade e no dever de garantir ambiente adequado ao paciente (art. 14 do CDC).

Afirma que houve revelia de dois dos requeridos (Magno Stefani Cezar e a clínica), ausentes em audiência de instrução e julgamento, motivo pelo qual requer a aplicação dos efeitos da confissão ficta.

Argui que a obrigação em cirurgias estéticas é de resultado, e o resultado antinatural e deformador gera o dever de indenizar independentemente da comprovação de culpa.

Argumenta que o laudo pericial confirmou o dano estético, presença de cicatrizes, ausência da aréola e assimetria nas mamas.

Ressalta que a infecção contraída foi hospitalar, conforme diagnóstico do infectologista, e a omissão no atendimento correto agravou o quadro da autora.

Pontua que o sofrimento psíquico, isolamento social, medo de morrer, sequelas físicas e impossibilidade de exercer funções básicas e laborais configuram evidente dano moral.

Pede a reforma da sentença para que os réus sejam condenados, de forma solidária, ao pagamento de:

a)

danos materiais no valor de R$ R$ 15.780,97, correspondentes aos gastos com cirurgias e tratamentos, atualizados e acrescidos de juros desde o evento danoso;

b)

danos estéticos: no valor de R$ 100.000,00, em razão das deformidades causadas (perda do mamilo, assimetria nas mamas, cicatrizes);

c)

danos morais: em valor a ser arbitrado, com base na dor, sofrimento e abalo psicológico decorrentes da negligência médica e hospitalar.

Contrarrazões do Hospital Beneficente Santa Helena no Id. 329958608.

Contrarrazões Magno e Clínica Magno Stefani Cezar no Id. 329958611.

Contrarrazões Nobre Seguradora Id. 329958615.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante suscita preliminarmente a aplicação da pena de confissão ficta aos réus Magno Stefani Cezar e Clínica Magno Cezar Cirurgia Plástica Ltda-ME, fundamentando-se no art. 385, § 1º, do CPC, em razão da ausência destes na audiência de instrução e julgamento (Id. 170495035).

O art. 385, § 1º, do CPC estabelece que a parte pessoalmente intimada para prestar depoimento pessoal, advertida da pena de confesso, que não comparecer ou se recusar a depor, terá aplicada a pena de confissão quanto aos fatos alegados pela parte contrária.

Contudo, a ausência de intimação específica para depoimento pessoal, com expressa advertência da pena de confissão, afasta a aplicação do referido dispositivo legal
(
STJ - AREsp: 2502342, 08/02/2024
).

Assim,
rejeito a preliminar
.

Quanto ao mérito, a apelante, Ana Paula da Silva, submeteu-se a procedimento cirúrgico de mamoplastia com implante de próteses de silicone, realizado em duas etapas (19/11/2014 e 11/12/2014), nas dependências do Hospital Beneficente Santa Helena, conduzido pelo médico Magno Stefani Cezar.

Alega que, após a segunda intervenção, apresentou complicações graves, incluindo necrose do mamilo direito, infecção bacteriana (Serratia rubideae e Serratia marcescens), necessitando de nova cirurgia em abril de 2015 para retirada das próteses, resultando em perda do complexo areolopapilar direito e sequelas estéticas permanentes.

Sustenta a ocorrência de erro médico por negligência e imperícia, bem como falha na prestação de serviços hospitalares, pleiteando indenização por danos materiais (R$ 15.780,97), danos estéticos (R$ 100.000,00) e danos morais em valor a ser arbitrado judicialmente.

A controvérsia cinge-se à verificação da ocorrência de erro médico e falha na prestação de serviços hospitalares aptos a ensejar o dever de indenizar.

A relação jurídica estabelecida entre as partes submete-se ao Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º e 3º da Lei 8.078/90). Quanto ao hospital, aplica-se a responsabilidade objetiva (art. 14, caput, do CDC). Em relação ao profissional liberal, a responsabilidade é subjetiva, mediante verificação de culpa (art. 14, § 4º, do CDC).

E por tratar-se de cirurgia plástica estética, a obrigação assumida pelo cirurgião é de resultado, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. Contudo, a presunção de culpa é relativa, admitindo prova em contrário.

Nesse caso, expert concluiu:

(...) 41. É POSSIVEL VERIFICAR SE O
HOSPITAL REQUERIDO ADOTOU TODOS OS CUIDADOS E PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS PARA SE EVITAR UM INFECÇÃO HOSPITALAR
NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA PACIENTE? COM BASE EM QUAIS DOCUMENTOS É POSSIVEL TAL VERIFICAÇÃO? Resposta:
Sim
, prontuário médico.

(...) 44. PODE-SE AFIRMAR SE OS
PROTOCOLOS MEDICOS HOSPITALARES FORAM OBSERVADOS
PELO HOSPITAL REQUERIDO DESDE O MOMENTO DAS ADMISSÕES E ALTAS DA PACIENTE? Resposta: Sim.

45. PODE-SE AFIRMAR QUE O
MÉDICO REQUERIDO ACOMPANHOU 16 INTESIVAMENTE A PACIENTE E OBSERVOU PRECOCEMENTE OS EVENTOS ADVERSOS E MANTEVE O SEGUIMENTO CLÍNICO
? Resposta: Sim.

(...) 47. A
CONDUTA ADOTADA PELO MÉDICO REQUERIDO DURANTE TODO O PERÍODO ENTRE A REALIZAÇÃO DA MAMAPLASTA REMODELADORA E DA RETIRADA DAS PROTESES MOSTRA-SE COMPATIVEL COM A GRAVIDADE DA INFECÇÃO APRESENTADA PELA PACIENTE
? Resposta: Sim.

(...) 51. ANALISANDO OS DOCUMENTOS APRESENTADOS, EXAMES LABORATORIAIS, LAUDO MÉDICO REALIZADO POR INFECTOLOGISTA, PRONTUÁRIOS MEDICOS, FOTOS, É POSSIVEL AFERIR SE HOUVE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DO MÉDICO REQUERIDO DURANTE A CIRURGIA E DURANTE O PÓS-OPERATÓRIO COM OS RESULTADOS OBTIDOS QUE CAUSARAM DANO ESTETICO E MORAL À PACIENTE (NECROSE, REMOÇÃO DOS MAMILOS, RETIRADA DA PROTESE E AGRAVAMENTO DA INFECÇÃO)? Resposta:
Não constatado
.

52. NO MESMO CONTEXTO, É POSSÍVEL AFERIR O NEXO CAUSAL ENTRE O AMBIENTE HOSPITALAR E OS RESULTADOS OBTIDOS QUE CAUSARAM DANO ESTETICO E MORAL À PACIENTE (NECROSE, REMOÇÃO DOS MAMILOS, RETIRADA DA PROTESE E INFECÇÃO)? Resposta:
Não constatado
.

(...) 3º. Todo o atendimento fora prestado de acordo com os preceitos médicos? 20 Resposta: Sim.

(...) 5º. Em relação aos problemas reclamados pela autora, favor informar se foram complicações decorrentes da conduta médica ou se podem ocorrer de forma imprevisível durante o procedimento, independente de eventual erro. Resposta:
Decorrente de complicação, prevista em literatura médica
.

CONCLUSÃO: Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatado inobservância a norma técnica pelos Requeridos em atendimento a Requerente.

E embora a autora argumente que os médicos que lhe atenderam informaram tratar-se de infecção hospitalar, o próprio Laudo do Infectologista trazido no Id. 329958373 por ela na inicial não faz essa menção.

Conforme testemunho da médica infectologista Dra. Zamara do Hospital Santa Helena, a bactéria Serratia é de comum acesso e não há como saber exatamente a origem da infecção, poderia inclusive ser por meio do banho e não por má conduta do médico ou mesmo erro de protocolo do hospital.

Desse modo, a prova técnica produzida nos autos demonstrou que a infecção bacteriana não decorreu de falha na esterilização de materiais, inadequação do ambiente cirúrgico ou erro de técnica operatória. A bactéria identificada possui características de contaminante ambiental, não hospitalar.

A autora recebeu alta hospitalar em condições clínicas adequadas. Os sintomas infecciosos manifestaram-se posteriormente, no ambiente domiciliar, período em que múltiplos fatores externos podem ter contribuído para a contaminação.

Convém ressaltar que embora a cirurgia plástica estética configure obrigação de resultado, a responsabilidade do cirurgião não é absoluta. O termo de consentimento informado (Id 12045835) demonstra que a paciente foi esclarecida sobre os riscos potenciais, limitações e expectativas do procedimento.

No caso concreto, embora seja incontroversa a ocorrência de dano à autora (sequelas estéticas e sofrimento), a prova técnica afastou a demonstração de conduta ilícita e de nexo causal entre a atuação médico-hospitalar e o resultado lesivo.

Nesse sentido:

Responsabilidade Civil. Cirurgia plástica.
Mamoplastia. Necrose e subsequente infecção bacteriana de difícil controle
, que evoluiu negativamente, impondo a necessidade de realização de nova cirurgia, com a consequente extração de uma das mamas da paciente . Obrigação de meio do profissional médico, pois, conquanto se trate de cirurgia estética, não se discute o descompasso entre o resultado prometido e o verificado, mas a técnica empregada para tratar de complicações surgidas logo depois da cirurgia. Obrigação de meio que implica a responsabilidade subjetiva do profissional médico. Responsabilidade dos estabelecimentos prestadores de serviço de saúde que, apesar de ser subjetiva, depende da prova da culpa do profissional médico que realizou o procedimento. Laudo pericial que apontou a possibilidade de necrose com frequência de 85-90% nas gigantomastias, descartando sua relação com a técnica empregada pelo profissional médico . Procedimentos adotados para tratar a necrose e a infecção que se instalaram subsequentemente à cirurgia que, segundo o laudo pericial, não contrariaram a técnica médica recomendável para o caso.
Complicações no pós-operatório decorrentes de fatores externos. Conduta médica adequada durante o ato cirúrgico e pós-operatório. Laudo não questionado por meio de parecer de assistente técnico ou por quesitos suplementares . Cumprimento do dever de informação e obtenção de consentimento livre esclarecido. Erro médico não comprovado. Pretensão indenizatória improcedente. Recurso improvido
.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1096150-90.2018.8.26 .0100 São Paulo, Relator.: Ademir Modesto de Souza, Data de Julgamento: 12/04/2023, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - PRELIMINAR - DESERÇÃO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEIÇÃO- ERRO MÉDICO - NEXO DE CAUSALIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. - O preparo recursal é dispensado quando o pedido de concessão da gratuidade de justiça constitui mérito do recurso - Verificado que os argumentos deduzidos no apelo, ao seu modo, impugnam as razões de decidir da sentença, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade que não pode ter aplicação banal -
A responsabilidade civil do profissional liberal possui natureza subjetiva, pressupondo existência do dano suportado pela vítima, o ato culposo do agente e o nexo causal entre o resultado danoso e a conduta culposa - Inexistindo prova de que o profissional agiu com imperícia ou negligencia, impertinente responsabilizar o médico.

(TJ-MG - Apelação Cível: 27739108520148130024, Relator.: Des.(a) Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 27/05/2025, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/06/2025)

A ausência de um dos elementos essenciais da responsabilidade civil impede o reconhecimento do dever de indenizar, seja a título de danos materiais, morais ou estéticos.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, rateados entre os apelados, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão de exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal, em razão da gratuidade de justiça deferida à apelante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026